Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705364-24.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAROLINNE THAYNA CAMPOS CUNHA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Confiro à recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo os comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Os que constam no processo referem-se à agendamento. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito